Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-92.2014.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002245-92.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AEDIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 004.730.571-15 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA POR NÃO VACINAÇÃO DO GADO – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL DA DATA DO JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA O QUINQUÍDIO LEGAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de multa por não vacinação do gado, o prazo decadencial para constituição do crédito inicia-se após o julgamento do processo administrativo, nos termos do art. 63, da Lei nº 7138/99.

2. Decaiu o direito a constituição do crédito se entre a data do
julgamento do processo administrativo e a constituição do crédito decorreu o prazo de cinco anos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal nº. 2245-92.2014.811.0007, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência do débito executivo ao fundamento que transcorreu o prazo quinquenal entre a data do julgamento administrativo (18/12/2007) e a constituição do débito em 04/04/2014, extinguindo o feito executório
.

Sustenta o Apelante, em síntese, a não ocorrência da prescrição, uma vez que “
o fato gerador (mês de 09/2013—fl. 06), teria como termo final para a constituição definitiva do Crédito data de 31/12/2018, sendo que no presente caso houve a Constituição Definitiva do Crédito em 02/9/2013”
.

Ao final, requer que seja o presente recurso recebido e provido, para reformar a sentença e afastar a decadência reconhecida, dando prosseguimento a execução fiscal.

O Apelado apresentou as contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença – id. 8571861 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência do débito executivo ao fundamento que transcorreu o prazo quinquenal entre a data do julgamento administrativo (18/12/2007) e a constituição do débito em 04/04/2014, extinguindo o feito executório
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

No caso, trata-se de execução fiscal em decorrência de multa administrativa oriunda da não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa, lançada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, representada pela CDA nº 20141919.

Assim, a constituição do crédito deve observar a Lei nº 7138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso.

O art. 63, parágrafo 2º, da referida norma, estabelece que a constituição do crédito ocorrerá após julgamento final do processo, como se vê:

Art. 63 As multas serão arbitradas pelo INDEA/MT em seguida ao Auto de Infração, cabendo recurso ao Julgador Oficial do INDEA/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados na data da notificação do infrator.

§ 1º O valor da multa deverá ser recolhido ao INDEA/MT, no prazo de 30 (trinta) dias da data de notificação ao infrator.

§ 2º Os valores das multas não recolhidas no prazo estabelecido neste artigo serão inscritos na Dívida Ativa do Estado, após julgamento final do processo.

Diante disso, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No caso, conforme se denota do processo administrativo, a decisão final ocorreu em 18/12/2007, com a notificação do Apelado em 25/02/2008, conforme cópia do processo juntado nos autos.

Segundo o princípio universal da
actio nata,
o termo inicial da prescrição coincidirá com a ocorrência da lesão ao direito, que no caso, apresenta-se após a imposição de penalidade ao infrator.

Com efeito, a prescrição da ação de cobrança referente à multa administrativa somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento.

Além disso, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo, por analogia, na Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Logo, o prazo inicial para o prazo decadencial é o término do processo administrativo com a notificação do Apelado, ou seja, 25/02/2008.
Por consequência, o prazo final para a constituição definitiva do débito seria em 24/02/2013.

De outro lado,
a constituição do crédito tributário ocorreu em 02/09/2013
, conforme se depreende da CDA, ocorrendo, portanto, fora do prazo decadencial.

Assim, resta evidenciada a ocorrência da decadência do crédito, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020